Tribunal: TJES
Processo: 5010808-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010808-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUNICE MOTTA DA SILVA

AGRAVADO: ELIZABETH ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1234 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de fração ideal de imóvel rural, sob o fundamento de proteção ao bem de família.

2. A parte agravante insurge-se contra o levantamento da constrição, sustentando que a parte executada não reside no imóvel e que não restou comprovada a exploração familiar da propriedade, apresentando documentos que indicam domicílio da devedora em comarca diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte executada se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, seja na qualidade de bem de família residencial ou de pequena propriedade rural explorada pela família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete ao executado o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade (Tema Repetitivo 1234).

5. A proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 não é absoluta nem automática, exigindo a demonstração inequívoca de que o bem se destina à moradia permanente da entidade familiar ou à subsistência decorrente do labor rural.

6. A comprovação documental de que a parte executada mantém residência habitual e vínculos obrigacionais em município diverso, aliada à constatação de que o imóvel rural objeto da lide se encontra locado a terceiros, afasta a caracterização do bem de família e autoriza a manutenção da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da penhora sobre a fração ideal do imóvel.

Tese de julgamento: É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.080.023/MG (Tema 1234), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUNICE MOTTA DA SILVA em face da decisão (id. 71368086) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000474-07.2023.8.08.0057, acolheu a impugnação ofertada pela Agravada para declarar a impenhorabilidade da fração ideal de 1/6 (um sexto) do imóvel rural de matrícula nº 2899, determinando o levantamento da constrição e a suspensão do feito executivo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada, ao argumento de que a Agravada não logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição se qualifica como bem de família, notadamente por não se tratar de sua residência habitual.

A tutela de urgência recursal foi deferida por meio da
d
ecisão ID 15410317.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 15911087) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010808-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EUNICE MOTTA DA SILVA

AGRAVADA: ELIZABETH ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUNICE MOTTA DA SILVA em face da decisão (id. 71368086) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000474-07.2023.8.08.0057, acolheu a impugnação ofertada pela Agravada para declarar a impenhorabilidade da fração ideal de 1/6 (um sexto) do imóvel rural de matrícula nº 2899, determinando o levantamento da constrição e a suspensão do feito executivo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada, ao argumento de que a Agravada não logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição se qualifica como bem de família, notadamente por não se tratar de sua residência habitual.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se a fração ideal do imóvel rural de propriedade da Agravada se enquadra na proteção da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90).

Embora tais institutos visem a salvaguardar o patrimônio mínimo do devedor, garantindo-lhe o direito à moradia e à subsistência digna, a sua incidência não é automática, cabendo à parte que a alega demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, afetado ao Tema Repetitivo nº. 1234, pelo qual firmou a tese de que “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

Na ementa de julgamento do respectivo aresto vinculante, restaram assentadas as premissas que alicerçaram a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023).

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.

(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No caso vertente,
observa-se que
a Agravada,

ao
impugnar a penhora, limitou-se a afirmar que reside no imóvel, sem, contudo, carrear aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido.

Ao revés, os elementos constantes nos autos originários parecem militar em desfavor da tese da Agravada. Observa-se que tanto na procuração outorgada aos seus novos patronos (id 62283152) quanto na notificação de revogação de mandato enviada à advogada anterior (id 62283603), a própria Agravada declara residir na Rua 15, nº 09, Vila Nova, Vila Velha/ES, CEP: 29.105-150,
ao passo que o imóvel objeto da constrição cuida-se de imóvel rural, localizado no lugar denominado Córrego do Café, no Município de Águia Branca, medindo a área de 77.500,00 m2, conforme descrição no registro carreado aos autos.

Corrobora tal inferência o fato de que os extratos bancários por ela apresentados (ids 68252107, 68252108 e 68252109)
com sua impugnação (registre-se, únicos documentos acostados)
referem-se a uma conta mantida em agência bancária localizada no município de Vila Velha, circunstância que, somada às anteriores,
lança
fundadas dúvidas sobre o efetivo uso do imóvel rural como sua moradia permanente.

Ademais, a
análise detida do acervo probatório
que instrui
as
próprias
contrarrazões, ratifica de forma robusta a conclusão exarada em sede de cognição sumária quanto à ausência de residência da Agravada no imóvel constrito. Com efeito, a própria recorrida acostou Contrato de Locação Residencial, com vigência iniciada em 12/03/2025, no qual figura como locatária de imóvel situado no município de Vila Velha/ES. Tal vínculo habitacional com comarca diversa da situação do bem é corroborado por receituários médicos recentes, datados de fevereiro e março de 2025, emitidos por Unidade de Saúde da Família de Vila Velha, nos quais consta expressamente o seu endereço residencial urbano.

Entrementes
, fragiliza a tese de impenhorabilidade fundada na moradia familiar a constatação de que o imóvel rural objeto da lide encontra-se locado a terceiro. Conforme instrumento contratual juntado pela defesa, a propriedade situada em Águia Branca foi alugada para fins residenciais a pessoa estranha à lide desde novembro de 2024. Soma-se a isso o fato de a fatura de energia elétrica da referida unidade rural ter seu endereço de entrega direcionado para localidade diversa, em Nova Venécia/ES. Esse conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que o bem não serve de residência à executada, afastando, no caso concreto, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Nesse contexto,
em que
a parte executada
não

produziu
prova
inequívoca
de suas alegações, e existindo, por outro lado, indícios relevantes em sentido contrário,
penso assistir razão à pretensão recursal, merecendo reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para sustar os efeitos da decisão agravada (id. 71368086), restabelecendo a penhora que recai sobre a fração ideal de 1/6 (um sexto) do imóvel rural de matrícula nº 2899.

É como voto.